Tribunal: TJDFT
Processo: 0732374-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0732374-85.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUTOTRAC COMERCIO E TELECOMUNICACOES S/A AGRAVADO: PRO PALETES LTDA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Autotrac Comércio e Telecomunicações S.A. contra a decisão de deferimento parcial do pedido de realização de pesquisa pelos sistemas Sisbajud no processo em fase de cumprimento de sentença n.o 0741705-25.2024.8.07.0001 (13a Vara Cível de Brasília/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) da ampliação do período da consulta por meio do sistema Sisbajud (modalidade teimosinha) de 15 (quinze) para 60 (sessenta) dias. Eis o teor da decisão ora revista: O exequente requer a emissão judicial de ordem de bloqueio de ativos com possibilidade de reiteração, a chamada “teimosinha”. Com efeito, uma das ferramentas do Sisbajud é a possibilidade de emitir uma ordem de bloqueio que permaneça ativa no sistema até que o valor da dívida seja integralmente bloqueado. Ante o exposto, defiro o pedido. Promova-se a ordem, para o período de 15 dias. Caso se trate de pessoa jurídica, a diligência deverá ser realizada utilizando somente os oito primeiros dígitos do CNPJ, a fim de que a pesquisa alcance, também, as eventuais filiais existentes. Aguarde-se o término do período deferido. Concluído o ciclo, junte-se o resultado e intime-se o exequente, desde já cientificado de que não será acolhida qualquer outra diligência enquanto não comprovada a realização de pesquisa nas Centrais de Registros de Imóveis e de Ofícios de Notas. A parte agravante sustenta, em síntese, que: “(a) a decisão agravada não teria apresentado fundamentação suficiente para justificar a limitação temporal imposta, contrariando jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que reconheceria a legalidade e a efetividade da funcionalidade ‘teimosinha’ como meio legítimo de satisfação do crédito; (b) a medida pleiteada pela agravante — bloqueio reiterado por 60 dias — estaria amparada nos princípios da cooperação, razoabilidade e efetividade da jurisdição, conforme os artigos 6o e 139 do Código de Processo Civil, além de ser compatível com o artigo 854 do mesmo diploma legal, que autoriza a penhora de ativos financeiros sem prévia ciência do executado”. Pede (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência, para que seja determinada a realização de pesquisa de bens do agravado via sistema informatizado Sisbajud, na modalidade “teimosinha” pelo período de 60 (sessenta) dias”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se a processo em fase de cumprimento de sentença decorrente de procedimento monitório. Pois bem. As partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o). No processo de execução deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha de raciocínio há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). No entanto, ainda que se entenda pela viabilidade do pedido de penhora, via sistemas de busca judiciais, independentemente do esgotamento de diligências realizadas extrajudicialmente pela parte exequente, deve ser observado o princípio da razoabilidade a ser individualmente considerado (REsp. 1.199.967/MG, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 4.2.2011; REsp. 1.267.374/PR, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 7.2.2012; REsp 1.199.967/MG, 2a Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 04.02.2011). No caso concreto, constata-se que o e. Juízo de origem teria deferido a busca de bens, por intermédio do sistema informatizado Sisbajud (modalidade “teimosinha”), em 08 de julho de 2025, pelo período de 15 (quinze) dias (id 241841096). Nesse quadro fático e processual, o pedido de ampliação do período da consulta de 15 (quinze) para 60 (sessenta) dias não se mostra razoável, sobretudo porque a parte agravante não teria comprovado eventual alteração da situação econômica da parte devedora ou que o prazo deferido teria sido desarrazoado. Importante assinalar que a pesquisa realizada, via Sisbajud, durante o período deferido (15 dias), teria sido infrutífera (id 245450159-60). Nesse sentido colaciono precedente desta Corte de Justiça (mutatis mutandis): AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMA SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. “TEIMOSINHA”. AMPLIAÇÃO DO PERÍODO DA CONSULTA. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE ELEMENTOS MÍNIMOS DE MODIFICAÇÃO PATRIMONIAL DO DEVEDOR. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Na hipótese, houve o deferimento do pedido de pesquisa no sistema SisbaJud, por meio da modalidade de reiteração automática, pelo prazo de 15 dias, mas não pelo prazo pretendido pela parte agravante (30 dias), tendo sido devidamente fundamentado o deferimento parcial do pedido, considerando-se que a ampliação do período de consulta resultaria em sobrecarga do serviço judiciário, o que é razoável. 2. Para que se amplie o intervalo de tempo de pesquisa de ativos financeiros, é necessário que a parte exequente apresente elementos mínimos de modificação patrimonial do devedor, ou demonstre que o lapso temporal é desarrazoado. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1836351, 0752851-03.2023.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2024, publicado no DJe: 12/04/2024.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 7 de agosto de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator